Tribunal: TJBA
Processo: 8001495-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001495-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ISIANE DA CRUZ DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS AGRAVANTES. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito que, nos autos da Ação Indenizatória,
r
eservo
u
-
s
e a apreciar o pedido liminar após formado o contraditório.

2. Os danos suportados pelos Agravados estão intimamente ligados com a operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo e são reiteradamente renovados e acrescidos, razão pela qual, na hipótese de se considerar termo a quo para contagem da prescrição, este nasce a cada dia em que o direito dos Pescadores é violado.

3. É fato incontroverso que a operação da Usina é realizada pelas Agravantes, de modo que a responsabilidade pelo gerenciamento irregular deve recair sobre as empresas poluidoras.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8001495-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como agravada ISIANE DA CRUZ DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13